Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA. RECEBEDOR COM NOME, ASSINATURA E DOCUMENTO DE IDENTIDADE DIVERGENTES DA RÉ. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que reconheceu sua revelia e julgou procedente o pedido inicial. Alega que houve nulidade, tendo em vista que não foi citada para apresentar defesa no processo de conhecimento. Alega que não recebeu o mandado de citação e que não mais residia no endereço ao tempo da entrega da correspondência pelos Correios. Assim, requer o reconhecimento da nulidade da citação e a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A citação é ato formal, que deve obedecer aos requisitos legais previstos nos arts. 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC.
IV. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu. Neste sentido: Acórdão 1063047, 07001078120178070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. Dispõe o art. 18 da Lei n. 9.099/95, que a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; e sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a assinatura de terceiro estranho à lide no AR invalida a citação postal de pessoa física (AgInt no AREsp no 2.557.892/RJ, 3a Turma, j. 19/5/2025; AgInt no AREsp no 2.489.589/PR, 2a Turma, j. 19/8/2024; AgInt no AREsp no 2.544.921/RJ, 3a Turma, j. 13/5/2024).
V. No caso dos autos, a parte ré, ora recorrente, foi declarada revel, pois foi considerada citada, conforme AR (ID 77460062), e não compareceu à audiência de conciliação, apresentando contestação intempestiva na qual arguiu a nulidade da citação. Todavia, verifica-se que a assinatura, nome e número de documento de identidade inseridos no referido AR divergem do documento de identidade do recorrente. Logo, não há como se presumir válida a citação.
VI. Destarte, impõe-se, na espécie, o reconhecimento da nulidade da citação e demais atos subsequentes diante da patente violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular". (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020).
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença.
VIII. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.